Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743634-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIANA SAMPAIOS ALVES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0734385-89.2022.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor do ESPÓLIO DE SEBASTIANA SAMPAIOS ALVES DA CUNHA, determinou a emenda da petição inicial para incluir os herdeiros no polo passivo. A decisão de ID 42672854 oportunizo ao agravante formular o pedido liminar. O agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 43155946. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora